Tribunal: TJDFT
Processo: 0733437-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
I – A citação por edital validamente realizada é o termo inicial para incidência dos juros moratórios, e não o momento da posterior habilitação do Advogado constituído pela ré no processo, como pretendido no recurso. Mantida a r. decisão.
II – Agravo de instrumento desprovido.